Tribunal: CARF
Processo: 13896.722433/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722433/2018-61
ACÓRDÃO
1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A – INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. EQUÍVOCO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ERRO FORMAL.
No caso de erro formal no preenchimento da DCTF com escolha do “regime
de caixa” para o reconhecimento de variações cambiais e efetiva
escrituração pelo regime de competência, deve prevalecer a substância
sobre a forma.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. No mérito por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e Roney Sandro Freire Correa que votaram por negar
provimento.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
2
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão 12-114.048 - 2a Turma da DRJ/RJO, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.

Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Barueri-SP e cientificados por meio de Caixa Postal em 03/10/2018 (Termo
de fl. 385), para exigência de multa isolada sobre a falta de recolhimento de
estimativas de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$
125.736.579,45 (fls. 355/357), e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, no valor de R$ 45.265.168,58 (fls. 359/361).
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 366/377, decorre de multa isolada sobre diferença de
estimativas de IRPJ e CSLL com base em balancetes de redução nos meses de
março, maio, julho, agosto e setembro de 2015, diferenças estas resultantes da
redução indevida do lucro apurado por motivo da interessada ter utilizado o
regime de competência para tratamento tributário aplicável às variações
monetárias de seus direitos de crédito e de suas obrigações, em função da taxa de
câmbio, quando em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-
DCTF do mês de janeiro de 2015 declarou utilizar o regime de caixa, não tendo
assim optado pelo regime de competência naquele ano, conforme art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1079/2010.
Durante a ação fiscal a interessada alegou que sempre optou pelo regime de
competência e que teria havido erro de fato no preenchimento de sua DCTF de
janeiro de 2015, onde consta ter optado pelo regime de caixa. Porém, a
Fiscalização apurou que a interessada utilizou o regime de Caixa também nos anos
de 2011 e 2014, bem como continuou apresentando sua DCTF pelo regime de
Caixa em todos os demais meses do ano-calendário de 2015, conforme quadro de
fl. 374.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
3
As variações cambiais apuradas pelo regime de competência e pelo regime de
caixa constam de planilha apresentada pela interessada em 07/08/2017 (fl. 381),
com a qual a Fiscalização refez a apuração de estimativas dos meses de março a
novembro de 2015, excluindo os valores utilizados e reconhecidos pelo regime de
competência e incluindo todos os valores de despesas e receitas reconhecidos
pelo regime de caixa relativos ao empréstimo em moeda estrangeira com o
BMTU, Tem Years Bonds e operações pulverizadas.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts. 222 e 843 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007; e para
a CSLL no art. 28 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012 e 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 31/10/2018, sua
impugnação de fls. 390/439, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e
alega, em síntese:
Que sempre adotou o regime de competência para reconhecimento de receitas e
despesas de variações cambiais e que a menção a regime de caixa na DCTF foi
mero erro de fato no seu preenchimento, tendo requerido retificação de ofício
por meio de resposta à intimação durante a ação fiscal.
Destaca que não houve alteração de critério na apuração, mas simples erro de
preenchimento da DCTF do mês de janeiro de 2015.
Destaca que as indicações de "regime de caixa" nas DCTF de agosto a dezembro
de 2011 e fevereiro a dezembro de 2014 não tem o condão de alterar a opção
pelo regime de competência da DCTF de janeiro daqueles anos, tendo sido esta,
portanto, a opção de regime nos mesmos.
Não é possível exigir um credito tributário de tamanha monta por mero
apontamento indevido na DCTF, por falha humana, que não refletiria a
materialidade da apuração do regime de variação cambial, feito pelo regime de
competência.
A opção pelo regime de competência pode ser comprovada por meio dos
lançamentos contábeis e informações declaradas nos anos de 2011 e 2014,
quando não ocorreram hipóteses legais que permitissem a alteração do regime de
apuração durante o ano.
Um mero erro de preenchimento em um único campo da DCTF não pode invalidar
toda a apuração realizada com base no regime de competência, reiterando e
demonstrando que em sua contabilidade e escrituração apurou durante todo o
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
4
ano de 2015 as variações cambiais pelo regime de competência, não podendo a
Fiscalização ter deixado de apreciar toda esta realidade contábil e fiscal.
O erro de fato no preenchimento da DCTF não pode ter o condão de alterar o
regime adotado, vontade real e efetiva da declarante, pois não retrataria o real
critério de apuração da variação cambial, fazendo prevalecer a forma sobre a
essência.
A ocorrência de erro formal não macularia as demais informações prestadas,
conforme jurisprudência e doutrina que transcreve.
Declarações prestadas de maneira equivocada ao Fisco não podem ser aptas a
constituir crédito tributário, cumprindo à Autoridade Fiscal analisar de maneira
aprofundada o contexto fático e documental em busca da verdade material,
conforme jurisprudência do CARF que transcreve.
Assim, cabia à Autoridade Fiscal em observância ao princípio da verdade material,
corolário do principio da legalidade, reconhecer o mero erro de fato no
preenchimento da opção na folha de rosto da DCTF e, então, corrigi-lo, pois
declarações prestadas de maneira equivocada não podem ser aptas a constituir o
crédito tributário.
Assim, em homenagem aos principio da verdade material, da legalidade,
moralidade e eficiência, apesar do erro no preenchimento da obrigação acessória,
a vontade da contribuinte e realidade dos fatos deve ser reconhecida.
À declarante é vedado proceder à retificação da opção pelo regime de caixa,
indicada de maneira equivocada em sua DCTF, mas tal retificação pode e deveria
ter sido feita por revisão de ofício da Autoridade Administrativa, em vez da
mesma proceder à autuação com base em tal equívoco.
Pede a conversão do julgamento em diligencia para análise e conferência de todo
o material apresentado durante a fiscalização e ora anexado a fim de ser afastada
qualquer duvida com relação à matéria ora trazida.
Destaca que indicar “regime de Caixa” na DCTF não acarretou qualquer prejuízo
ao Fisco, uma vez que pagou os tributos devidamente apurados com base no
regime de competência, o que se comprova pela não exigência de qualquer valor
a título de IRPJ e CSLL no período.
A multa deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo desarrazoado exigir um vultoso montante pautado em erro de fato, sem
qualquer prejuízo ao erário.
Também não teria havido dolo por parte da interessada, pois o erro de
preenchimento não afetou a apuração e recolhimentos efetuados.
Destaca que no mês de março de 2015 verificou-se elevada oscilação na taxa
cambial do dólar americano em 11,46% que permitiria alterar o seu regime
escolhido, nos termos do inciso II do §4o do art. 30 da MP no 2.158-35/2001
cumulado com o art. 1o, § 5o do Decreto no 8.451/2015. Assim, a partir de março
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
5
de 2015 deveria ser reconhecido de ofício o regime de competência como forma
de apuração naquele ano, retroagindo tal opção a janeiro de 2015 com aplicação
a todo o ano-calendário, conforme §3o do art. 1odo Decreto no 8.451/2015.
Não há que se falar que a interessada não reconheceu tal regime a partir de
março de 2015 como permitido, uma vez que, para ela, a opção já estava feita
desde janeiro daquele ano.
Protesta não poder ser aplicada multa isolada após o encerramento do ano-base
objeto do lançamento uma vez que o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL é
anual, pois somente em 31 de dezembro de cada ano se tem a base de cálculo
definitiva para a apuração destes tributos, sendo os recolhimentos por estimativa
uma mera antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-
base.
A súmula 82 do CARF corroboraria suas alegações, uma vez que não podendo se
cobrar o IRPJ e a CSLL, quão menos pode ser cobrada a multa isolada.
Por fim, alega que a multa isolada não pode ser cobrada em caso de dúvida, que
se expressaria no julgamento sem unanimidade de votos por esta Turma, não
podendo ser admitido o voto de qualidade.
Encerra pedindo o cancelamento integral dos autos de infração.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
da Recorrente, mantendo, integralmente, as autuações, por entender, em síntese, ser irrelevante
a utilização, pela Recorrente, do regime de competência em sua escrituração.
Tal fato, de acordo com a Turma Julgadora a quo não representaria forma de opção
por tal regime prevista em lei ou norma.
O fato de ter se utilizado no ano-calendário do regime de competência em sua
escrituração não representa – como visto – forma de opção por tal regime
prevista em lei ou norma. Destarte, tendo feito tal apuração e oferecido-a à
tributação em desacordo com sua opção na DCTF de janeiro do ano-calendário,
não cabe considerar tal opção naquela obrigação acessória um erro de
preenchimento como quer a interessada, nem proceder-se a retificação de ofício
do mesmo, igualmente por falta de previsão legal, mas sim, considerar que a
escrituração utilizando-se de regime de apuração diferente da opção expressa e
efetivamente exercida na DCTF de janeiro não tem o condão de alterar tal opção,
repita-se, mas sim ensejar a autuação de diferenças que possam ser encontradas,
resultado exatamente de tal apuração com regime diferente do optado, como
corretamente feito pela Fiscalização, o que gerou os autos de infração objetos do
presente processo.
A DRJ, assim como a Fiscalização, entendeu que, por imposição legal, a opção pelo
regime de Caixa ou de Competência só poderia ser alterada se formalizada em DCTF.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
6
PRELIMINARMENTE
(i)
nulidade do acórdão recorrido por inovação de critério jurídico – irrelevância
do regime adotado em anos anteriores pela recorrente e suposta
inexistência da figura do erro de fato em preenchimento de DCTF; e
(ii)
nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto aos argumentos
referentes às premissas adotadas pela autoridade fiscal.
QUANTO AO MÉRITO
(i)
o regime de competência sempre foi adotado pela recorrente como critério
para reconhecimento de receitas e despesas de variações;
(ii)
houve mero erro de fato no preenchimento da DCTF janeiro/2015, que não
pode invalidar a apuração realizada pela recorrente com base no regime de
competência;
(iii)
impossibilidade de aplicação da multa isolada por ausência de prejuízo ao
fisco;
(iv)
inobservância ao decreto no 8.451/2015 na reapuração realizada pela
autoridade fiscal;
(v)
inaplicabilidade da multa isolada após o encerramento do ano-base objeto
do lançamento; e
(vi)
impossibilidade de exigência da multa em caso de dúvida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como visto acima, a Recorrente insurge-se contra o acórdão a quo ̧ invocando
preliminares de nulidade e trazendo argumentos de direito com o objetivo de afastar a cobrança
da multa isolada aplicada em Razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa.
Como são vários os argumentos trazidos pela Recorrente, passo a analisá-los,
isoladamente.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
7
1
PRELIMINARES
Em sede de preliminar, a Recorrente alega que o acórdão a quo é nulo por ter
inovado nos critérios jurídicos utilizados pela Fiscalização e por inovação de critério jurídico e por
ter se omitido quanto aos argumentos referentes às premissas adotadas pela Fiscalização.
1.1 NULIDADE POR INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS
Alega a Recorrente que o acórdão a quo é nulo por ter inovado nos critérios
jurídicos ao adotar, em sua fundamentação, critérios que não teriam sido inicialmente adotados
pela Autoridade Fiscal responsável pela lavratura dos autos de infração.
De acordo com a Recorrente, a Turma Julgadora a quo teria inovado ao
fundamentar a manutenção das autuações, com base nos seguintes argumentos: (i) a suposta
irrelevância da prática da Recorrente na adoção do regime de competência em anos anteriores e
(ii) a suposta inexistência da figura do erro de fato na opção pelo regime aplicável.
De acordo com a Recorrente, tais argumentos estariam em desacordo com aqueles
adotados pela Autoridade Fiscal que fundamentou a autuação nas seguintes razões: (i) a opção
pelo regime de reconhecimento de receitas e despesas é formalizada no mês de janeiro de cada
anocalendário, sendo irretratável, exceto em hipótese especificamente prevista na legislação; e (ii)
não haveria que se falar em erro de fato, pois a Recorrente teria optado pelo regime de caixa não
só no ano-base 2015, mas também em períodos de 2011 e 2014.
A Recorrente argumenta que demonstrou ter adotado em 2015 e nos anos-
calendários anteriores que efetivamente escriturou suas variações monetárias pelo regime de
competência.
Dessa forma, a Recorrente alega que ao tratar como irrelevante a conduta adotada
pela Recorrente nos anos anteriores, a DRJ teria incorrido em inovação do critério jurídico.
Pois bem. É verdade que em alguns trechos do acórdão a quo fica implícito que a
DRJ concorda com as alegações trazidas pela Recorrente no sentido de que sempre adotou o
regime de competência, inclusive naqueles anos nos quais a Autoridade Fiscal teria apontado, com
o proposito de afastar o argumento de erro no preenchimento de DCTF, que a Recorrente teria
optado pelo regime de caixa.
No entanto, não é menos verdade que a DRJ fundamentou o seu voto em
argumento também utilizado pela Autoridade Fiscal, qual seja, a inobservância de procedimento
para formalizar a opção pelo regime de caixa ou de competência, assim como a alteração da
opção. Tudo conforme dispõe a legislação tributária, mais precisamente, a MP 2.158-35/01 e IN
1079/2010.
Dessa forma, entende a DRJ, assim como a Autoridade Fiscal, que a opção exercida
pela Recorrente em DCTF a vincula para todo o ano-calendário, de forma que não há que se
cogitar aqui de inovação do critério jurídico.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
8
O que há é uma divergência, que deverá examinada mais adiante no mérito, quanto
à aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. No entanto, essa controvérsia já
existia antes mesmo do julgamento da impugnação, uma vez que a Autoridade Fiscal manifestou,
de forma muito clara, o seu entendimento quanto à forma de opção pelo regime de caixa ou de
competência e sua alteração, nos termos da legislação aplicável.
Assim, tendo a Recorrente optado em sua DCTF pelo regime de caixa, a Fiscalização
entendeu que tal opção não poderia ser mais alterada no curso do procedimento de fiscalização.
Dessa forma, entendo que a preliminar de nulidade por inovação do critério jurídico
deve ser afastada.
1.2 NULIDADE POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DE DEFESA
A Recorrente alega, ainda, que o acórdão a quo é nulo por não ter enfrentado todas
as razões de defesa apresentadas em sede de impugnação. Mais precisamente, argumenta que a
DRJ deixou de analisar os argumentos apresentados para demonstrar que, efetivamente, adotou o
regime de competência nos anos-calendário de 2011 e 2014, da mesma maneira como no ano-
calendário de 2015, objeto das autuações.
De certa forma, a preliminar aqui analisada confunde-se com a examinada no tópico
anterior. Em primeiro momento, alega a Recorrente que a DRJ inovou nas razões de decidir, ao
afirmar que é irrelevante a escrituração das variações cambiais pelo regime de competência em
anos anteriores. Agora, defende a Recorrente que o acórdão a quo está maculado pelo vício de
omissão, uma vez que não teria enfrentado os argumentos relativos à efetiva adoção do regime de
competência.
Entendo não haver omissão. Explico. A DRJ afirma de forma clara que entende não
ser relevante a adoção do regime de competência em suas escriturações. Entende que entre a
forma e a matéria, deve prevalecer a forma. Para tanto invoca a legislação tributária vigente.
A Medida Provisória e a Instrução Normativa retrotranscritas determinam
expressamente, portanto, que a partir de 1o de janeiro de 2000 as variações
monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da
taxa de câmbio serão consideradas, para efeito de determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (além do PIS/PASEP e da COFINS), quando da liquidação
da correspondente operação, ou seja, pelo regime de caixa.
A possibilidade de exceção a tal regra, insculpida no art. 3o da mesma IN/RFB no
1.079/2010, determina que a opção pelo regime de competência pode ser feita
no mês de janeiro de cada ano, e a forma de exercer tal opção se dará -
obrigatória e exclusivamente - através de comunicação à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) por intermédio da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) relativa ao mês de adoção do regime (no caso
janeiro/2015), não sendo admitida DCTF retificadora, fora do prazo de sua
entrega, para tal comunicação.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
9
Destarte, tendo a interessada apresentado sua DCTF de janeiro de 2015 sem a
comunicação de opção pelo regime de competência, mas - muito pelo contrário -
confirmando expressamente a opção pelo regime de caixa, incontestável a
conclusão de ser este o regime de apuração a ser considerado naquele ano-
calendário.
O fato de ter se utilizado no ano-calendário do regime de competência em sua
escrituração não representa – como visto – forma de opção por tal regime
prevista em lei ou norma. Destarte, tendo feito tal apuração e oferecido-a à
tributação em desacordo com sua opção na DCTF de janeiro do ano-calendário,
não cabe considerar tal opção naquela obrigação acessória um erro de
preenchimento como quer a interessada, nem proceder-se a retificação de ofício
do mesmo, igualmente por falta de previsão legal, mas sim, considerar que a
escrituração utilizando-se de regime de apuração diferente da opção expressa e
efetivamente exercida na DCTF de janeiro não tem o condão de alterar tal opção,
repita-se, mas sim ensejar a autuação de diferenças que possam ser encontradas,
resultado exatamente de tal apuração com regime diferente do optado, como
corretamente feito pela Fiscalização, o que gerou os autos de infração objetos do
presente processo.
Há que se destacar que pouco importa qual o regime de apuração sempre
adotado pela interessada, uma vez que – repita-se – a opção pelo regime de
apuração para cada ano-calendário se dá através da opção na DCTF de janeiro,
independente das exercidas em quaisquer outros anos, anteriores ou posteriores.

Entendo que o voto do acórdão a quo está devidamente fundamentado, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Foi como procedeu a Turma Julgadora a quo. Concorde-se ou não com o
entendimento ali exarado, não há como se acolher o preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

2
MÉRITO
2.1 ALEGADO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF
A principal razão de defesa apresentada pela Recorrente reside nas alegações
segundo as quais: (i) defende que sempre adotou o regime de competência como critério para
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
10
reconhecimento de receitas e despesas de variações cambiais; e (ii) a indicação de regime de caixa
em sua DCTF representa lapso formal.
Entendo que tais argumentos devem ser adotados em conjunto, uma vez que
conduzem a discussão sobre o reconhecimento do erro e se prestam a fundamentar eventual
debate sobre a primazia da realidade sobre a forma.
De início, deve-se dizer que não existem dúvidas, nem sequer controvérsia, sobre a
opção manifestada pela Recorrente em sua DCTF. Da mesma forma, não há qualquer alegação no
sentido de que a Recorrente teria, no decorrer do ano-calendário de 2015 comunicado a Receita
Federal do Brasil sobre a alteração para o regime de competência.
Portanto, ao menos formalmente, é fato incontroverso que a Recorrente optou
pelo regime de caixa.
Para alguns, a análise do caso poderia se encerrar por aqui. De fato, aplicando-se
literalmente a legislação tributária, as autuações, assim como Termo de Verificação Fiscal, não
mereceriam reparos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação do TVF na parte que trata da
legislação aplicável.
8- DA LEGISLAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL ÀS VARIAÇÕES
MONETÁRIAS DOS DIREITOS DE CRÉDITO E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
EM FUNÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO.
8.1 – O ARTIGO 30 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2158-35 de 24/08/2001 O artigo
30 da Medida Provisória no 2158-35 de 24/08/2001 dispõe que:
“A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito
e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
§1o À opção da pessoa jurídica , as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3 o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subsequentes , para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o § 1o
somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e II - o direito de alterar o regime
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
11
adotado na forma do inciso I, no decorrer do anocalendário, é restrito aos casos
em que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio.
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de aplicação
do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado pelo Poder
Executivo.
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser comunicada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o; ou II - no
mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
§ 7 o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no § 6 o .
Da interpretação literal da Lei, podemos concluir que:
a) a partir de 2011, as despesas e receitas com variação monetária poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições da empresa, pelo regime de competência, desde que seja feita esta
opção em janeiro do ano-calendário; b) uma vez feita a opção, a empresa deve
aplicar esta regra para todo o ano-calendário; c) para que esta opção seja alterada
no decorrer do ano-calendário, a empresa deve provar que ocorreu elevada
oscilação da taxa de câmbio no mês posterior a sua ocorrência; A Lei determinou
que esta opção em janeiro ou a alteração do regime no decorrer do ano-
calendário, DEVE ser comunicada à Receita Federal do Brasil, conforme §6o acima
descrito, submetendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil o disciplinamento
deste parágrafo 6o.
8. 2 – DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1079/2010 DE 04/11/2010 A Instrução
Normativa RFB no 1079/2010 veio disciplinar o disposto no art. 30 da Medida
Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, conforme a seguir descrevemos:
“Art. 2o- As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
bem como da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação, segundo o regime de caixa”.
Ou seja, a regra é regime de caixa.
A exceção a esta regra veio disciplinada no artigo 3o que dispôs:
À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo dos tributos referidos no art. 2o, segundo o
regime de competência.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
12
§ 1o -A opção prevista no caput aplicar-se-á, de forma simultânea, a todo o ano-
calendário e a todos os tributos referidos no art. 2o.
§ 2o - A partir do ano-calendário de 2011, o direito de optar pelo regime de
competência de que trata o caput somente poderá ser exercido no mês de janeiro
ou no mês do início de atividades.
Como foi disciplinada esta exceção a regra ?
O artigo 4o da IN RFB 1079/2010 é claro e literal quanto a esta exceção a regra:
“Art. 4o - A partir do ano-calendário de 2011, a opção pelo regime de
competência deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) por intermédio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) relativa ao mês de adoção do regime.
Parágrafo único. Não será admitida DCTF retificadora, fora do prazo de sua
entrega, para a comunicação de que trata o caput”.

Ocorre que a Recorrente, desde o procedimento de fiscalização alegou que utilizou
o regime de competência como critério para reconhecimento das variações cambiais e que a
indicação do regime de caixa em suas DCTF pode ser atribuído a mero erro formal.
As intimações 59/2019 e 60/2016, bem evidenciam as comunicações entre a
Fiscalização e a Recorrente.
Dentre os quesitos formulados no Termo de Intimação EQMAC/DRF/BRE no
053/2016, consta:
Informar qual foi o critério de reconhecimento das variações monetárias em
função da taxa de câmbio adotado pela empresa – regime de caixa ou regime de
competência – para cada um dos meses desde a emissão dos títulos de dívidas
“ten years bonds” até a presente data.

Em resposta, a Recorrente afirma que:
A Cielo sempre adotou o regime de competência como critério de
reconhecimento das variações monetárias em função da taxa de câmbio, na
forma do § 1o do artigo 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Assim, por
consectário, da mesma forma como ocorreu em anos anteriores, desde a emissão
de títulos de dívida “ten years bons” (emitido em novembro de 2012) até a
presente data, houve a manutenção dessa sistemática (regime de competência)
para a tributação das variações monetárias. Cumpre esclarecer, ainda, que houve
um mero erro de fato na DCTD, referente ao período de janeiro de 2015, uma
vez que constou incorretamente a opção pelo “regime de caixa”, quando na
verdade todos os seus lançamentos, apurações, recolhimentos efetuados no ano
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
13
e sua contabilidade retratam a correta opção pelo “regime de competência”,
cujo regime é adotado pela empresa há mais de dez anos.
Em seguida, foi encaminhada à Recorrente a Intimação EQMAC/DRF/BRE no
053/2016, nos seguintes termos:
- Apresentar a apuração do IRPJ e da CSLL para cada mês (janeiro a dezembro)
do ano-calendário 2015 utilizando-se do critério de reconhecimento das
variações monetárias em função da taxa de câmbio assinalado na DCTF
referente ao mês 01/2015, ou seja, regime de caixa.
- Informar também as diferenças mensais identificadas no comparativo da
apuração pelo regime de caixa e pelo regime de competência, o qual foi
apresentado em resposta ao Termo de Intimação EQMAC/DRF/BRE no
059/2016. Essa solicitação é feita conforme o acordado na reunião realizada na
DRF-Barueri, na data de 13/06/2016, com os representantes da Cielo S.A., do
Gabinete da DRFBarueri e da Equipe de Acompanhamento dos Maiores
Contribuintes da DRF-Barueri.

A ora Recorrente respondeu:
“Desta forma, após refletir sobre o cenário imposto por esta EQMAC, e convicta
que um mero erro no preenchimento da DCTF/2015 jamais poderia acarretar
qualquer exigência fiscal, como amplamente difundido na jurisprudência
administrativa, a Cielo entende que qualquer exigência adicional referente às
variações monetárias em função da taxa de câmbio, devidamente apuradas e
recolhidas no ano de 2015, seria manifestamente indevida.
Isso porque, como foi demonstrado pela Cielo nas respostas aos Termos de
Intimação nos 59 e 60, é perceptível pelos seus documentos fiscais e contábeis:
(i) o regime de competência sempre foi adotado pela Companhia como critério de
reconhecimento das variações monetárias em função da taxa de câmbio, na
forma do §1o do artigo 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001;
(ii) desde a emissão dos títulos de dívidas “ten years bonds” (emitido em
novembro de 2012) até a presente data, houve a manutenção dessa sistemática
(regime de competência) para a tributação das variações monetárias;
(iii) houve um mero erro de fato na DCTF, referente ao período de janeiro de
2015, ao constar a opção pelo “regime de caixa”, quando na verdade toda a
conduta da Companhia, sua intenção, lançamentos, apurações, recolhimentos
efetuados no ano e a sua contabilidade retratam a correta opção pelo “regime de
competência”, cujo regime é adotado pela empresa há mais de dez anos.

Como se vê, desde o procedimento de fiscalização, a Recorrente afirma
veementemente que, apesar do erro constante da DCTF, sempre adotou o regime de competência
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
14
para reconhecimento de suas variações cambiais, inclusive, colocando a sua escrituração à
disposição para conferência.
A conduta transparente da ora Recorrente contrasta com a postura adotada por
alguns contribuintes, que no procedimento de fiscalização buscam ocultar informações da
Fiscalização com o propósito de conduzir a Autoridade Tributária por um caminho e,
posteriormente, invocar alguma nulidade no curso do processo administrativo, beneficiando-se de
sua própria torpeza.
Situação absolutamente diferente seria a Recorrente nada falar sobre a efetiva
adoção do regime de competência e, no futuro, com a instauração do litígio, afirmar que
efetivamente adotou o regime de competência em sua escrituração.
No caso em tela, a Fiscalização teve acesso aos esclarecimentos e documentos
apresentados pela Recorrente, mas optou por instaurar procedimento de ofício para apuração de
irregularidades fiscais pela formalização da opção pelo regime de caixa em sua DCTF de janeiro de
2015.
Dessa forma, após conclusão do referido procedimento, a Autoridade Fiscal realizou
nova apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL utilizando o regime de caixa.
Com base nos fatos e argumentos trazidos neste Termo de Verificação Fiscal,
concluiu-se que o sujeito passivo não podia ter utilizado o regime de competência
como Critério para Reconhecimento das Variações Monetárias dos seus Direitos
de Crédito e das suas Obrigações, em função da taxa de câmbio.
Assim sendo, esta auditoria fiscal refez toda a apuração das estimativas mensais
dos meses de Março de 2015 a Novembro de 2015, excluindo todos os valores
utilizados e reconhecidos pelo regime de competência e, incluindo todos os
valores de despesa e receita reconhecidos pelo regime de caixa, relativos ao
Empréstimo em moeda estrangeira com o BMTU; Ten Years Bonds e Operações
Pulverizadas.
Estas duas apurações estão representadas no processo administrativo pelas
planilhas com os seguintes nomes: “Demonstração Mensal Estimativa IRPJ CIELO”
e “Demonstração Mensal Estimativa CSLL CIELO”, as quais fazem parte integrante
desta autuação fiscal.
Com base nas informações trazidas pelo sujeito passivo na “item 7h_Variação
cambial competência x caixa”, esta auditoria fiscal refez a apuração mensal das
estimativas do IRPJ e CSLL conforme coluna APURAÇÃO RECEITA FEDERAL.
Como se pode observar, os valores relativos ao TEN YEARS BONDS - JUROS
(regime de competência); OPERAÇÕES PULVERIZADAS (regime de competência);
BTMU - PRINCIPAL (regime de competência), BTMU -
JUROS (Regime de competência) foram estornados no início da apuração. Em
seguida foram incluídos os valores corretos apurados por esta auditoria fiscal e
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
15
informados pelo sujeito passivo na planilha “item 7h_Variação cambial
competência x caixa” relativos ao regime de caixa.
Isso evidencia a premissa adotada pela Fiscalização, qual seja, a Recorrente não
poderia ter adotado o regime de competência no ano-calendário de 2015, pois optou em sua DCTF
pelo regime de caixa, não tendo sequer alterado essa opção ao qual estava obrigado no período
fiscalizado.
É de se notar, também, que as irregularidades fiscais constatadas pela Autoridade
Tributária limitam-se ao regime adotado (regime de competência ou regime de caixa). Não são
questionadas as obrigações assumidas pela Recorrente, tanto é assim que a própria fiscalização
baseia-se na planilha apresentada pela Recorrente com o nome “item 7h_Variação cambial
competência x caixa”.
Como se vê, a discussão trata da possibilidade de se reconhecer erro de fato no
preenchimento da DCOMP.
Por um lado, tanto a Fiscalização quanto a DRJ entendem que a opção manifestada
em DCTF no mês de janeiro de cada ano-calendário vincula a Recorrente, não podendo ser objeto
de DCTF retificadora apresentada fora do prazo de entrega da comunicação. Da mesma forma,
entende que, ainda que se admita a alteração do regime em casos de elevada oscilação da taxa de
câmbio deve ser igualmente comunicado à RFB em DCTF.
Por outro lado, a Recorrente continua defendendo que sempre adotou o regime de
competência em suas escriturações e que teria incorrido em “erro de fato” ao preencher a sua
DCTF.
A Autoridade Fiscal, para afastar a alegação da Recorrente aponta que a alegação
de que a Recorrente sempre adotou o Regime de competência não pode prosperar, porque teria
optado pelo regime de caixa em 2011, 2014 e 2015.

Abaixo segue uma planilha com as opções declaradas pelo sujeito passivo em
DCTF, no campo “Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos
Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da taxa de
câmbio”:

(...)
Entretanto , analisando o histórico do sujeito passivo , podemos constatar que:
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
16
a) A declaração de que o regime de competência sempre foi adotado pela
companhia, não é verdadeira;
b) A declaração que desde a emissão dos títulos de dívidas “ten years bonds”,
emitido em novembro de 2012, houve a manutenção do regime de competência,
também não é verdadeira também , pois a companhia utilizou o Regime de Caixa,
após este período, ou seja: 2014 e 2015;
c) A declaração de que houve um mero erro de fato na DCTF de janeiro de 2015,
também não é verdadeira também, pois em janeiro de 2015, houve a
continuidade do Critério de Reconhecimento destas Variações Monetárias pelo
Regime de Caixa, uma vez que desde fevereiro de 2014, o sujeito passivo tinha
adotado este critério.
Desta forma, diante dos fatos e provas descritos neste Termo de Verificação
Fiscal, fica demonstrado, além de qualquer dúvida, que as alegações do sujeito
passivo não merecem prosperar.
Em sua impugnação a Recorrente afirma que, assim como fez no ano-calendário de
2015, também adotou o regime de competência nos anos-calendário de 2011 e 2014 em suas
escriturações, acrescentando um forte argumento segundo o qual nos anos de 2011 e 2014
exerceu a opção pelo regime de competência na DCTF de janeiro, de forma que a essa opção
estaria vinculado.
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ entendeu ser irrelevante o regime de
apuração efetivamente utilizado nos anos-calendário de 2011 e 2014.
Nesse ponto concordo com a DRJ. A afirmação contida no Termo de Verificação
Fiscal sobre a adoção do regime de caixa em anos anteriores é frágil e não se presta a sustentar a
autuação. O cerne da discussão é se a Recorrente poderia em 2015 ter efetivamente utilizado o
regime de competência enquanto, formalmente, optou pelo regime de caixa em sua DCTF.
Entendo que em face da verdade material, do princípio da primazia da substância
sobre a forma e com base no art. 147, § 2o, do CTN, o recurso voluntário merece provimento.
De tudo o que aqui se expôs, não há dúvida sobre a efetiva adoção do regime de
competência como critério para reconhecimento da variação cambial pela Recorrente. Tal
constatação está suficientemente clara no próprio Termo de Verificação Fiscal, tendo sido,
inclusive, esta a motivação da autuação.
Dessa forma, entendo que nem sequer se faz necessária a conversão do julgamento
em diligência para confirmação da adoção do regime de competência pela Recorrente, pois se
trata aqui de fato incontroverso.
O que se discute é se deve predominar a forma ou a substância. Em outras palavras,
deve-se aplicar o “regime de caixa” indicado em DCTF ou o “regime de competência”
efetivamente adotado pela Recorrente em sua escrituração.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
17
Aplicável ao caso o art. 147, § 2o, cumulado com o art. 142, ambos do Código
Tributário Nacional. Se, de um lado, o enunciado prescritivo do art. 147, § 2o, do CTN determina
que a Autoridade Tributária deve retificar de ofício erros identificados na declaração, por outro, o
art. 142, também do CTN determina que a atividade de lançamento deve se basear nos fatos
geradores ocorridos.
Some-se a isso a orientação contida no Parecer COSIT no 36, de 6 de setembro de
2000, in verbis:
14. Por outro lado, conquanto o contribuinte não possa mais proceder à
retificação da declaração de rendimentos após a inscrição do débito em dívida
ativa da União, saliente-se que tal situação não exclui a possibilidade da
retificação de ofício, pela autoridade lançadora, dos erros contidos na declaração,
com amparo no art. 147, § 2o, do CTN.

Da mesma forma, veja-se a ementa do Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003.
Ementa: REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE
DECLARAÇÃO. DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO
EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento
ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou
parcialmente de crédito tributário não extinto.
Este Conselho, já decidiu inúmeras vezes sobre a aplicação do princípio da primazia
da realizade sobre a forma, determinando a retificação de DCTF.
Em julgamento recente, ao analisar caso análogo, este Conselho decidiu pela
prevalência da substância. É o que se depreende do acórdão no 1301-006.763, julgado na sessão
de 21 de feveireiro de 2024, da lavra do Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, assim
ementado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE
INFORMAÇÃO
EM
DCTF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EQUÍVOCO
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. MERO ERRO FORMAL. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Constatado que o contribuinte efetiva e materialmente realizou a alteração do
seu regime de apuração de variações cambiais, equivocando-se tão somente ao
não informar tal modificação em DCTF, há de se buscar no caso a verdadeira
essência dos fatos. O mero erro no preenchimento da declaração não é capaz de
desfazer os atos praticados pelo contribuinte. Se formalmente o contribuinte se
apresentava de uma forma, mas materialmente se comportava de outra, há de
prevalecer no caso a substância sobre a forma.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
18
O caso analisado pelo acórdão referido acima apresentava uma pequena diferença
em relação ao aqui discutido. Naqueles autos, tratava-se de contribuinte que pleiteava a alteração
do regime de caixa para regime de competência sem ter exercido a opção em janeiro. Já no caso
dos autos, trata-se de Contribuinte que demonstrou sempre ter adotado o regime de competência
e se equivocado quando da transmissão da DCTF de janeiro de 2015.
Entendo que não é razoável a manutenção da multa, que deve ser afastada pela
aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma.
3
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar-lhe provimento.

4
CASO VENCIDO – ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
4.1 INAPLICABILIDADE DE MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
A Recorrente alega que o equívoco por ela cometido ao indicar o “regime de caixa”
na folha de rosto da sua DCTF de janeiro/2015 não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco.
Concordo com a Recorrente quanto ao erro de fato e ausência de prejuízo ao Fisco,
no entanto, caso prevaleça o entendimento de que a opção formalizada em DCTF deve prevalecer
sobre a substância de suas escriturações, entendo que a ausência de prejuízo ao Fisco não pode
ser invocada pela Recorrente com o propósito de ver afastada a multa isolada.
Isso porque, prevalecendo a tese veiculada pelo Termo de Verificação Fiscal, é
devida a nova apuração das estimativas pelo regime de caixa, com a caracterização da infração
prevista artigo 44, inciso II, alínea b da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e consequente
aplicação da multa isolada de 50% sobre os valores das estimativas de IRPJ e CSLL devidos e não
recolhidos, relativos ao período de março, maio, julho, agosto e setembro de 2015.
Importante destacar que este Conselho possui entendimento sumulado no sentido
de que a multa isolada pelo não recolhimento de estimativas é devida mesmo nos casos em que
não existe tributo apurado ao final do ano-calendário.

Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
19
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Dessa forma, por ser irrelevante o prejuízo ao Fisco para fins de aplicação da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, entendo que o recurso não merece provimento
nesta parte.

4.2 DIREITO À ALTERAÇÃO DO REGIME ESCOLHIDO DIANTE DO CENÁRIO DE ELEVADA
OSCILAÇÃO DE TAXA CAMBIAL

Defende a Recorrente que teria direito à alteração do regime de caixa para o regime
de competência diante da elevada oscilação na taxa cambial do dólar americano no período,
conforme lhe assegura o art. 30, § 4o, inc. II da MP no 2.158-35/2001.
Argumenta que o Decreto no 8.451/2015, define a “elevada oscilação da taxa
cambial” como a variação positiva ou negativa superior a dez por cento no valor do dólar dos
Estados Unidos da América para venda apurado pelo Banco Central do Brasil no período de um
mês-calendário.
Assim, defende que a oscilação no mês de março de 2015 foi de 11,46%, o que lhe
daria o direito de alterar a sua opção para regime de competência.
Entendo que esse argumento se confunde com o já analisado linhas acima, quando
se discutiu a possibilidade de se reconhecer o regime efetivamente adotado pela Recorrente em
detrimento daquele formalmente escolhido na transmissão de sua DCTF em janeiro de 2015.
Trata-se, novamente, da mesma discussão sobre a primazia da realidade sobre a
forma, que fica prejudicada. Isso porque é importante destacar que a legislação, em casos de
elevada oscilação da taxa de câmbio, confere o direito da mudança do regime adotado, mas essa
alteração deve observar a mesma formalidade exigida para opção, qual seja, a comunicação à
Receita Federal do Brasil mediante DCTF.
Dessa forma, entendo que a análise dos argumentos da Recorrente resta
prejudicada, não merecendo provimento o recurso voluntário neste ponto.

4.3 INAPLICABILIDADE DE MULTA ISOLADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DOS ANOS-
CALENDÁRIO

Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
20
Alega o Recorrente que após o encerramento do ano-base não é mais devida a
cobrança de multa isolada.
Note-se que não se está analisando neste tópico o princípio da consunção e a
possibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa isolada, exame que se fará linhas
abaixo.
O que se examina aqui é a possibilidade de aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, sob a alegação de que essa não deve subsistir após o momento
previsto para a apuração do tributo devido ao final do ano-calendário, a partir do qual passaria a
ser exigível somente a multa de ofício de 75%.
Entendo não assistir razão ao Recorrente.
É certo que as estimativas tem natureza de antecipação de pagamento devido
imposta aos optantes pelo regime do Lucro Real com apuração anual. Nesse sentido, tratando-se
de antecipação de pagamento exigido por lei, impõe-se a multa isolada àqueles contribuintes que
deixam de cumprir a referida exigência de antecipação.
Importante destacar que, nos termos da Súmula CARF no 178, a multa é exigível
independente da da apuração de saldo a pagar no final do ano-calendário.
Súmula CARF no 178 A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, entendo que o obstáculo para cobrança da multa isolada não é o
encerramento do período base, mas a sua concomitância com a multa de ofício. É o que se passa a
analisar.

4.4 NÃO INCIDÊNCIA DE MULTAS EM CASO DE DÚVIDA

Por fim, defende a Recorrente que, caso o Recurso seja julgado com por maioria de
votos, com votos divergentes, a multa deverá ser afastada. De acordo com a Recorrente, a
divergência evidenciaria dúvida necessária para aplicação do art. 112 do Código Tributário
Nacional.
Entendo ser inviável acolher o seu pleito. Para que o art. 112 do Código Tributário
Nacional seja aplicado, é necessário que a dúvida sobre a infração seja analisada durante o
julgamento com base nos elementos de prova constantes dos autos. Dessa forma, não há como se
aplicar o art. 112 do Código Tributário Nacional a partir da constatação de empate na votação, até
porque ao proferir o seu voto o relator ainda não conhece o posicionamento dos demais
Conselheiros.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722433/2018-61
21
Ademais disso, por se tratar de Órgão colegiado, é normal que a votação não seja
sempre unânime, de modo que deve predominar o entendimento manifestado pela maioria e em
caso de eventuais empates na votação, aplica-se o voto de qualidade como critério de desempate
previsto em lei e considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Importante destacar que, para julgamentos realizados após a vigência da Lei no
14.689/2023, disposições legais sobre exclusão de multa em casos de aplicação do voto de
qualidade devem ser observadas quando do cumprimento da decisão.
Por essa razão, entendo que o argumento da Recorrente não deve ser acolhido.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2657
DF CARF MF
Original